Tribunal: TCU
Processo: 004.040/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5087/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o representante legal do embargante foi notificado do Acórdão 1841/2019-TCU-Primeira Câmara , em 26/03/2019; Considerando que o prazo final para que o responsável contestasse o referido decisum expirou em 10/04/2019, data em que efetivamente encaminhou o pertinente recurso de reconsideração a esta Corte de Contas, via correio, conforme Aviso de recebimento acostado à peça 63; Considerando o disposto no art. 1.003, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos de controle externo que tramitam neste Tribunal, no sentido de que, na aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data da interposição a data da postagem; Considerando, por fim, que este Colegiado, indevidamente, por intermédio do Acórdão 7628/2019, não conheceu do referido recurso de reconsideração, por considerá-lo intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7628/2019-TCU-Primeira Câmara e acolhê-los, com efeitos infringentes, para, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Joaquim Miguel Gally Galvão (peça 49) e restituir os autos à Secretaria de Recursos para o respectivo exame de mérito. 1. Processo TC- Processo 004.040/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Miguel Gally Galvão (XXX.904.995-XX); Rosival Rufino de Santana - Me (73.763.682/0001-68) 1.2. Recorrente: Joaquim Miguel Gally Galvao (XXX.904.995-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coaraci - BA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcos Antonio Farias Pinto (14421/OAB-BA) e outros, representando Joaquim Miguel Gally Galvao. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.